Tribunal: TJSP
Processo: 1501240-97.2018.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, Taxa de Expediente e Taxa de Serviços Urbanos – Exercícios de 2014 e 2015 – Extinção da ação por inconstitucionalidade da Taxa de Serviços Urbanos – Nulidade da CDA por falta de indicação do fundamento legal – Vício insanável – Irregularidade que compromete os elementos constitutivos do título executivo – Inobservância do art. 202, do CTN e, do art. 2o,

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, Taxa de Expediente e Taxa de Serviços Urbanos – Exercícios de 2014 e 2015 – Extinção da ação por inconstitucionalidade da Taxa de Serviços Urbanos – Nulidade da CDA por falta de indicação do fundamento legal – Vício insanável – Irregularidade que compromete os elementos constitutivos do título executivo – Inobservância do art. 202, do CTN e, do art. 2o, §5o, inciso III, da LEF – Súmula 392, STJ – Tema 1.350 do STJ – Extinção mantida por fundamento diverso. Recurso prejudicado.